Tribunal: TJSP
Processo: 1500142-91.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de cocaína e maconha – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Reincidência – Pena extinta há menos de 5 anos – Art. 64, inciso I, do Código Penal – Agravante – Caracterização – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de cocaína e maconha – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Reincidência – Pena extinta há menos de 5 anos – Art. 64, inciso I, do Código Penal – Agravante – Caracterização – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Regime prisional correto – Multa – Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício – Inconstitucionalidade – Inocorrência – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-91.2020.8.26.0530 -
Jardinópolis
Apelante: EDMAR PINTO JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19269
Registro: 2020.0000965474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500142-
91.2020.8.26.0530, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante EDMAR PINTO
JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-91.2020.8.26.0530 -
Jardinópolis
Apelante: EDMAR PINTO JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19269
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de cocaína e maconha – Depoimentos
dos policiais coerentes e sem desmentidos –
Responsabilidade
do
acusado comprovada –
Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Reincidência – Pena
extinta há menos de 5 anos – Art. 64, inciso I, do
Código Penal – Agravante – Caracterização – Art.
33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento –
Regime prisional correto – Multa – Pena prevista
no preceito secundário do tipo de tráfico de
entorpecentes e estabelecida de acordo com a
dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo
legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício –
Inconstitucionalidade – Inocorrência – Recurso
improvido.
Vistos.
EDMAR PINTO JUNIOR, qualificado nos autos,
foi denunciado, processado e condenado, por r. sentença proferida pela MMa.
Juíza de Direito Dra. Mariana Tonoli Angeli, da 1a Vara Criminal da Comarca
de Jardinópolis, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial
fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls.
216/224).
Isso porque, em 10 de janeiro de 2020, por volta das
16 horas, na Rua Maria Celly Saud dos Santos, no 175, na cidade de
Jardinópolis, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 52 eppendorfs de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-91.2020.8.26.0530 -
Jardinópolis
Apelante: EDMAR PINTO JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19269
cocaína (18,824g), 156 eppendorfs de cocaína (60g) e 21 invólucros de
maconha (34,33g), substâncias entorpecentes capazes de causar dependência
física ou psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa sustentando que a
prova é insuficiente para embasar a condenação, de maneira que deve ser
absolvido. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da reincidência e
incidência da regra do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, além do afastamento
da pena de multa e concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 240/249).
Recebido o recurso (fls. 253), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 270/276).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
de Justiça opinou por seu improvimento (fls. 288/293).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Edmar Pinto
Junior contra a r. sentença de fls. 216/224, que o condenou, por infringência
ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 ao cumprimento da pena de 5 anos e 10
meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer que a condenação era mesmo de rigor.
Com efeito, a materialidade do delito está
demonstrada pelo laudo toxicológico juntado a fls. 61/63, que constatou que
as substâncias apreendidas eram maconha e cocaína, entorpecentes capazes
de causar dependência física ou psíquica, enquanto a autoria ficou
comprovada pela prova oral.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-91.2020.8.26.0530 -
Jardinópolis
Apelante: EDMAR PINTO JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19269
De fato, preso em flagrante, quando trazia consigo e
guardava entorpecentes variados em grande quantidade de porções (fls.
17/18), o acusado, ao ser interrogado pela autoridade policial, optou pelo
silêncio (fls. 11), mas já naquela oportunidade foi desmentido e incriminado
pelos policiais militares Gilberto Ferreira e Francisco da Costa Gagliardi, que
foram ao local, conhecido ponto de tráfico, averiguar uma denúncia de que o
morador estaria “batendo drogas” em uma casa.
Lá chegando avistaram o réu saindo do imóvel e
quando notou a viatura jogou algo para dentro do portão. Diante dessa atitude
ele acabou abordado e os policiais apreenderam um pacote de plástico com
52 eppendorfs de cocaína. Em seguida, prosseguiram a diligência no interior
da residência e, dentro do sofá, encontraram mais 3 pacotes de plásticos com
52 eppendorfs de cocaína em cada um e 1 pacote com 21 papelotes de
maconha.
Disseram, finalmente, que o acusado negou ser o
proprietário do imóvel e dos entorpecentes alegando que estava procurando
um amigo que não disse quem seria (fls. 9 e 10).
Em juízo, agora sob a garantia do contraditório, o
acusado negou envolvimento com as drogas apreendidas dizendo que foi
injustamente detido, pois apenas passava pelo local (áudio digital de fls. 277).
Entretanto, foi desmentido pela prova oral, na
medida em que os policiais reafirmaram a realidade da abordagem e da
apreensão das drogas que o acusado trazia consigo e guardava em uma
residência, esclarecendo que a diligência se deu razão de denúncia específica
sobre o tráfico no local. Aduziram que viram com clareza o momento em que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-91.2020.8.26.0530 -
Jardinópolis
Apelante: EDMAR PINTO JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19269
Edmar saía da casa e dispensou um pacote de drogas no portão (áudio digital
de fls. 277).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a condenação imposta.
Afinal, a lei não trata o policial como pessoa
impedida ou suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está sujeito ao
compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho, caso omita
ou distorça os fatos. Bem por isso, repita-se, se nada contribui para viciar o
depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de qualquer outra
testemunha.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-91.2020.8.26.0530 -
Jardinópolis
Apelante: EDMAR PINTO JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19269
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, nada sugere que os policiais
tivessem motivos – ou tamanha quantidade de drogas – para prejudicar
justamente o acusado, de maneira que, considerando que em casos de tráfico

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-91.2020.8.26.0530 -
Jardinópolis
Apelante: EDMAR PINTO JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19269
dificilmente existe algum civil que se anima a colaborar com a polícia, é
impossível negar valor à única prova direta da autoria.
Assim, ainda que as testemunhas de Defesa Joana
D’Arc Manoel e Jocimara Aparecida de Sousa, vizinhas dor réu, tenham
relatado que viram a abordagem na calçada, tem-se que não contrariam,
tampouco podem se sobrepor aos sólidos depoimentos dos policiais, já que
não presenciaram o encontro das drogas e eram pessoas ligadas ao apelante.
Bem por isso, as circunstâncias que cercaram a
prisão indicam com segurança, que a grande quantidade e variedade de
substâncias, já separadas em inúmeras porções, relacionadas a sujeito que
estava desempregado e era conhecido nos meios policiais por envolvimento
com o tráfico, eram mesmo destinadas à entrega para consumo de terceiras
pessoas.
Resta, então, analisar a pena imposta.
E, nesse mister, a pena base foi estabelecida no
mínimo legal e, na segunda fase, aumentada de 1/6 pela reincidência (fls.
152/153).
Afinal, a condenação indicada no processo no
0003824-52.2014 teve a pena foi extinta em 31/08/2018 e, portanto, dentro
do lapso temporal do art. 64, inciso I, do Código Penal apto a ensejar a
agravante.
Na terceira etapa, tem-se que reincidência justificou
não só a exasperação da pena, como também o afastamento da regra prevista
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que tem como requisitos a primariedade
e bons antecedentes, hipóteses em que, como se viu, o réu não se encaixa.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-91.2020.8.26.0530 -
Jardinópolis
Apelante: EDMAR PINTO JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19269
Por outro lado, impossível a redução ou exclusão da
pena de multa, que, em caso de condenação pelo crime de tráfico, assim como
nos demais crimes em que o agente obtém proveito econômico, está incluída
no preceito secundário do tipo.
Vale dizer, a condição financeira do réu só deve ser
levada em conta na fixação do valor unitário do dia-multa em estrita
observância ao art. 60 do Código Penal, sem que se vislumbre qualquer
inconstitucionalidade, ou ofensa às garantias constitucionais da isonomia e
individualização da pena. Ao contrário, o fato de o legislador ter tratado de
forma mais rigorosa crimes de maior gravidade vai ao encontro de tais
princípios, já que ao fixar os limites mínimo e máximo da pena de multa
prevista na Lei de Drogas, além de outros fatores, certamente atentou para a
inegável rentabilidade do comércio de entorpecentes.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Col. 11a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão relatado
pela Eminente Desembargadora Maria Tereza do Amaral: “Também não há
inconstitucionalidade na imposição da pena de multa. Foi assim prevista
para dar maior efeito intimidativo, um dos objetivos da pena. O legislador
certamente teve em conta que o traficante consegue lucro fácil no comércio
de drogas. Não se pode deixar de lembrar que a multa não paga não se
converte em prisão e que sua cobrança então se fará por meio de execução
segundo dispuser a lei processual civil (Lei de Execuções Penais, art. 164)”
(Apelação n° 0064984-47.2010.8.26.0000, julgado em 18 de maio de 2011).
E também, a Col. 10a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo: “No que concerne à pena de multa, não

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-91.2020.8.26.0530 -
Jardinópolis
Apelante: EDMAR PINTO JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19269
obstante os argumentos da Defensoria Pública, tenho que o dispositivo
afeto à sanção pecuniária não é inconstitucional. Com efeito, optou o
legislador por reprimir de maneira mais severa a prática do tráfico de
drogas, delito de extrema gravidade, equiparado a hediondo e que assola a
sociedade, comprometendo o desenvolvimento sadio, principalmente dos
jovens, indivíduos em formação e, por isso, reconhecidamente mais
vulneráveis à ação dos traficantes. A pena pecuniária, inegavelmente
elevada, atende ao comando constitucional que diferenciou o crime de
tráfico de drogas dos demais delitos não equiparados aos hediondos, daí
porque, tem-se como insustentável a tese de desproporcionalidade aventada.
Por outro lado, forçoso concluir que a multa em patamar elevado,
estabelecida pelo legislador, tem a finalidade profícua de desestruturar
financeiramente o traficante indivíduo que, notoriamente, movimenta
vultosas quantias em dinheiro evitando, assim, a formação de capital
circulante e inviabilizando a reiteração criminosa” (Apelação no
0007575-45.2015.8.26.0451, relatora Desembargadora Rachid Vaz de
Almeida, julgado em 2 de junho de 2016).
Em relação ao regime prisional, tratando-se de réu
reincidente e considerando que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à
ordem pública, o regime imposto para o cumprimento da reprimenda deve
mesmo ser o inicial fechado, nos moldes do que foi determinado na r.
sentença recorrida, observando-se que a quantidade da pena imposta impede
qualquer tipo de substituição da pena privativa de liberdade.
Anote-se, finalmente, que cabe ao Juízo das
Execuções examinar eventual pedido de isenção de pagamento de custas, uma

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500142-91.2020.8.26.0530 -
Jardinópolis
Apelante: EDMAR PINTO JUNIOR
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19269
vez que somente naquela oportunidade, quando o réu for chamado a
satisfazer a obrigação, é que deverá demonstrar ao Magistrado sua condição
financeira e efetuar o requerimento.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Deserção por falta de
pagamento de custas. Ilegalidade. – ‘tratando-se de ação penal pública, o
pagamento das custas só é exigível depois de decidida a causa, o incidente
ou o recurso (arts. 804 a 806 do CPP). Habeas corpus conhecido
parcialmente e deferido.’” (STJ – 5a T. – HC 3155 – Rel. Assis Toledo – j.
22.03.1995 – DJU 174.04.1995).
No mais, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 223), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso dos autos.
Diante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR